Tribunal: CARF
Processo: 23034.008581/94-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.008581/94-35
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.326 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Embargante
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/1991 a 31/08/1994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO SEM
EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE.
Verificada a existência de omissão no acórdão, devem ser acolhidos os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, no caso
concreto, atribuir-lhes efeitos infringentes.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DEFESA.
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem a Notificação Fiscal contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
Não há que se falar em inobservância ao princípio da legalidade quando o
lançamento observou a legislação que o fundamenta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem a atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Rodrigo Alexandre
Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.008581/94-35
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.008581/94-35

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão no 2202-
009.264, proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão plenária de 6 de outubro de 2022.
Conforme Despacho de Admissibilidade (fls. 1460 e ss):
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de declaração foram apresentados com fundamento no art. 65 do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF – RICARF (Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015), no qual o inventariante alega a existência de:
a) omissão quanto à nulidade da decisão de primeira instância;
b) contradição e erro material quanto à concomitância com ações judiciais;
c) omissão quanto a ilegitimidade na cobrança de salário-educação sobre as verbas
discutidas; e
d) omissão quanto aos argumentos de cerceamento do direito de defesa e violação ao
princípio da legalidade.
...
a) Da omissão quanto à nulidade da decisão de primeira instância.
...
Assim, não se verifica a omissão alegada.
b) Da contradição e erro material quanto à concomitância com ações judiciais
...
Assim, não se verifica a omissão alegada.
c) Da omissão quanto a ilegitimidade na cobrança de salário-educação sobre as
verbas discutidas
...
Assim, não restou verifica a omissão alegada.
d) Da omissão quanto aos argumentos de cerceamento do direito de defesa e
violação ao princípio da legalidade
Por fim, a embargante alega omissão quanto à análise dos argumentos de cerceamento
do direito de defesa e violação ao princípio da legalidade:
(...) em seu Recurso Voluntário, nos tópicos “IV” e “V”, a Embargante suscitou,
respectivamente, (a) a violação aos princípios da ampla defesa e do direito ao
contraditório, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal, e (b) violação ao
princípio constitucional da legalidade, à medida em que, uma vez que inexiste
legislação própria para autorizar a cobrança de contribuições previdenciárias na
forma como apontada pela Fiscalização do INSS, por consequência, não há que se
defender o pagamento de qualquer verba adicional ao FNDE decorrente daquelas
mesmas rubricas. A despeito de tais argumentações preliminares, que poderiam, de
forma autônoma, resultar na anulação da exigência em debate, referidos aspectos não
foram objeto de apreciação por este E. CARF.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e compulsando com os termos do recurso
voluntário, verifica-se que assiste razão à embargante.
Em suas razões recursais constam os tópicos IV e V que tratam, respectivamente, do
cerceio de defesa e do princípio da legalidade, sobre os quais não consta o
posicionamento da turma julgadora no acórdão embargado.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento parcial aos Embargos de Declaração
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.008581/94-35

opostos pela contribuinte, em relação ao item “d) Da omissão quanto aos argumentos de
cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio da legalidade”.
Encaminhe-se à conselheira relatora Sara Maria de Almeida Carneiro Silva para
inclusão em pauta de julgamento.
Vieram-me conclusos os autos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Os embargos de declaração reúnem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos.
I – DA OMISSÃO
Conforme relatado, a decisão foi omissa quanto aos argumentos de cerceamento
do direito de defesa e violação ao princípio da legalidade.
Aduz a embargante:
(...) em seu Recurso Voluntário, nos tópicos “IV” e “V”, a Embargante suscitou,
respectivamente, (a) a violação aos princípios da ampla defesa e do direito ao
contraditório, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal, e (b) violação ao
princípio constitucional da legalidade, à medida em que, uma vez que inexiste
legislação própria para autorizar a cobrança de contribuições previdenciárias na forma
como apontada pela Fiscalização do INSS, por consequência, não há que se defender o
pagamento de qualquer verba adicional ao FNDE decorrente daquelas mesmas rubricas.
A despeito de tais argumentações preliminares, que poderiam, de forma autônoma,
resultar na anulação da exigência em debate, referidos aspectos não foram objeto de
apreciação por este E. CARF.
De fato está presente a omissão alegada, portanto passo a apreciá-la.
Da alegada violação aos princípios da ampla defesa e do direito ao contraditório
Alegou a recorrente:
12. Com efeito, da leitura da Notificação em apreço, bem como dos documentos que a
acompanham, se chega a ter uma vaga idéia das rubricas apontadas pelo INSS como
ensejadoras do recolhimento da contribuição ao FNDE, o que possibilita a apresentação
da presente Defesa.
13. Entretanto, efetivamente faltam elementos que permitam a elaboração de defesa
circunstanciada sobre o tema. Isso é inegável.
14.Mais grave ainda é o fato de que não se verifica da 1eitura dos documentos que
acompanham a Notificação qualquer razão que aponte o fundamento jurídico que
determina o recolhimento da contribuição sobre as rubricas em apreço, o que afronta
não somente a regra constitucional supra mencionada, mas também o art. 2o da Portaria
no 36/98, já citada.
15. Assim , impõe-se seja negado seguimento à Notificação em exame, a fim de que, se
for o caso, seja refeita aquela, para apontar os fundamentos jurídicos que ensejaram a
sua lavratura, bem como descrever circunstanciadamente os objetos das autuações, sob
pena de restar claramente cerceado o direito de defesa da Companhia Vale do Rio Doce,
que lhe é constitucional e legalmente garantido, o que sequer se pode admitir.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.008581/94-35

Ora, não vejo o alegado cerceamento do direito de defesa. Inicialmente cabe
destacar a própria afirmação da recorrente em contradição com sua própria queixa, ou seja:
12. Com efeito, da leitura da Notificação em apreço, bem como dos documentos que a
acompanham, se chega a ter uma vaga idéia das rubricas apontadas pelo INSS como
ensejadoras do recolhimento da contribuição ao FNDE, o que possibilita a apresentação
da presente Defesa.
Mesmo alegando ter-se apenas uma ‘vaga ideia das rubricas apontadas como
ensejadoras do recolhimento da contribuição ao FNDE”, a leitura da impugnação, repetida em
grau de recurso, ambos compostos de 42 páginas nas quais a recorrente se defende
minunciosamente de cada rubrica que compôs o lançamento, permite perceber que a recorrente
compreendeu perfeitamente a motivação do lançamento. Tal fato é ratificado novamente pelos
termos recursais, quando a recorrente aponta que
4. Com efeito, todas as Notificações Fiscais para Recolhimento de Débito relativas às
rubricas apontadas foram objeto de defesa apresentada pela CVRD, das quais se infere
ser absolutamente indevida a contribuição previdenciária na espécie.
Além disso, a própria informação fiscal do INSS (fls. 4 e 5) discrimina todas as
parcelas não recolhidas e que seriam base de cálculo da contribuição devida ao FNDE. Vejamos:
Para fins de comunicação ao FNDE e ao SENAI informamos que a empresa em epígrafe
foi notificada com relação as seguintes rubricas, por não integrá-las ao salário de
contribuição. O salário de contribuição abaixo informado está na moeda vigente cia
época.
Por fim, a notificação de lançamento (fl. 8) deixa claro que
O débito objeto da presente Notificação, levantado pela fiscalização do INSS, conforme
cópia de Relatório anexa, é proveniente da falta de recolhimento do Salário-Educação,
contribuição sobre a qual dispõe o Decreto-Lei no 1422, de 23/10/75, regulamentado
pelo Decreto no 87.043 , de 22/03/82, alterado pelo Decreto no 88.374, de 07/06/83...
Diante disso, resta fartamente demonstrado não ter havido o alegado cerceamento
do direito de defesa, pois a recorrente compreendeu plenamente todas as rubricas que
compuseram o lançamento e se defendeu de cada uma delas, de forma que rejeito a nulidade
suscitada.
Da alegada violação ao princípio constitucional da legalidade
Prossegue a recorrente alegando que houve violação ao princípio constitucional da
legalidade, à medida em que inexiste legislação que determine o recolhimento de contribuições
previdenciárias na forma como apontada pela Fiscalização do INSS; por consequência, não há
que se defender o pagamento de qualquer verba adicional ao FNDE decorrente daquelas mesmas
rubricas.
Conforme aponta a própria recorrente, o recolhimento das contribuições
previdenciárias constituiu-se em objeto de discussão nos respectivos Processos Administrativos
Fiscais (PAF) apresentados perante o INSS, em que se discutia as rubricas que compuseram
aqueles lançamentos, cujos resultados estão reproduzidos no voto condutor do Acórdão
embargado por se constituírem nas mesmas bases de cálculo que compõem a cobrança do
salário-educação.
A própria recorrente solicitou o sobrestamento do presente PAF até a conclusão
daqueles, o que foi acatado, conforme informação de fls. 410. Sendo assim, eventuais discussões
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.326 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.008581/94-35

sobre legalidade deveriam ser ali tratadas, devendo ser rejeitada a alegação de violação ao
princípio constitucional da legalidade no presente PAF.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho os embargos para sanar a omissão apontada, sem a
atribuição de efeitos infringentes ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1469
DF CARF MF
Original